Tribunal: TJMT
Processo: 1009890-48.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009890-48.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIELY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.087.421-76 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARINA CAPISKI DE ALMEIDA - CPF: 353.244.398-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VISANY DE JESUS DIAS - CPF: 865.908.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO – LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – UTILIZAÇÃO NA TRAFICÂNCIA –– CONDUTA MÍNIMA DE CAUTELAR NÃO OBSERVADA – ENTENDIMENTO DO STJ E TJSP–
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso de transporte de droga ilícita, a restituição do automóvel será cabível quando restar demonstrado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6o, todos da Lei no 11.343/2006 (Incluído pela Lei no 14.322/2022).

A preexistência de locação, por si só, não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado. Isso porque a empresa exploradora da atividade de locação deve ter
“conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR – Relator: Min. Francisco Falcão – 29.6.2023). Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP 1500223-91.2019.8.26.0201).

“ A despeito da comprovação da titularidade do bem, ausentes documentos comprobatórios da alegada relação lícita de locação do veículo, resta inviável a restituição da coisa apreendida [...]”
(TJDFT, Acórdão 1810179, 07386171320238070001)

“Pretendida restituição do bem, uma vez que adquirido licitamente e alugado onerosamente para prestação de serviços de transporte por aplicativo. Não acolhimento. Afirmações não comprovadas nos autos, ônus que lhe cabia nos termos do art. 156 do código de processo penal. Ausência de recibos, comprovantes de transferências ou extratos que demonstrem a locação do veículo para o réu. Automóvel utilizado, em tese, na prática do crime de tráfico de drogas (art. 62, da lei 11.343/06).

[...].”
(TJSC, Apelação Criminal no 5005922-52.2021.8.24.0067).

No tráfico de drogas, se apresenta ordinário na atividade ilícita o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

S
opesado
o uso do veículo para traficância, reconhece-se o interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado de sentença penal, notadamente porque
“enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)”
(TJMT, AP N.U 1023509-19.2021.8.11.0003).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1009890-48.2023.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): JULIELY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JULIELY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE no 1009890-48.2023.8.11.0004), que indeferiu a restituição do veículo VW/Gol, cor branca, placa QBN0G01, apreendido na posse de Karina Capiski de almeida e Visany de Jesys Dias, presas em flagrante pelo cometimento de tráfico de drogas [transporte de 6 kg (seis quilos) de pasta-base de cocaína - arts. 33,
“caput”
, da Lei n. 11.343/2006 - (PJe 1010022-08.2023.8.11.0004).

A apelante sustenta: 1) ser
a legítima proprietária do automóvel e terceira de boa-fé; 2) não há mais interesse processual que justifique a manutenção da apreensão do carro.

Requer o provimento para restituição do veículo
(ID 214668745).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 214668763).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DE TERCEIRO INTERESSADO COM O PERDIMENTO DO BEM. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO PARA O TRANSPORTE ILÍCITO QUE OBSTA A RESTITUIÇÃO. O PERDIMENTO É CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. É ESTRATÉGIA COMUM DOS AGENTES DO CRIME O USO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A TERCEIROS COMO TENTATIVA DE FRUSTRAR O PERDIMENTO DO BEM. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 222153166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato do fato que culminou na apreensão do veículo.

Vejamos.

O automóvel foi utilizado para transportar, aproximadamente, 6kg (seis quilos) de pasta-base de cocaína, entre Estados da Federação [droga proveniente de Cuiabá/MT para ser entregue no município de Goiânia/GO], avaliada em R$108.000,00 (cento e oito mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/ - Acesso em 20.6.2024).

Em 13.11.2023, o Juízo singular indeferiu a restituição nestes termos:

“[...]A requerente postula a restituição do bem apreendido, o veículo VW/Gol, cor branca, placa QBN0G01, em favor de Juciely Aparecida Gomes, alegando que é a proprietária do bem e que a apreensão se deu em razão de ter alugado o veículo para a acusada Visany. O pleito não merece prosperar, pois para que se proceda à restituição das coisas apreendidas é necessário que não haja dúvida sobre o direito do reclamante (art. 120, do CPP), o que não ocorreu no caso em questão, uma vez o veículo pretendido no pedido de restituição foi mencionado no interrogatório policial da acusada Visany, momento em que se intitulou como proprietária do bem, de mesma forma, durante o interrogatório policial, a informação foi confirmada pela acusada Karina que afirmou que o veículo pertencia à Visany. Diante do princípio de que a propriedade de bens móveis é definida pela posse, há elementos razoáveis no sentido de que a acusada Visany seria a proprietária de fato do veículo. Ademais, verifica-se que o bem foi utilizado para realizar transporte de entorpecentes e dependendo do que for apurado na instrução processual, poderá ser decretado seu perdimento, nos termos do art. 63, da Lei no 11.343/06. Assim, não tendo a requerente comprovado exercer a propriedade do veículo, bem como o bem ainda interessar para a instrução criminal, indefiro o pleito de restituição e determino a alienação antecipada do veículo, a fim de evitar o perecimento do bem. 3. Dispositivo a) Indefiro o pedido de restituição; b) Determino a alienação antecipada do veículo apreendido (VW/Gol, cor branca, placa QBN0G01, ano/modelo: 2016/2016); c) Após a preclusão temporal, arquive-se. d) Intimem-se. Cumpra-se.”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 214668755)

Pois bem.

A apelante comprovou que o veículo

VW/Gol, cor branca, placa QBN0G01, está registrado em seu nome [JULIELY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA],
conforme Certificado de Registro de Veículo (ID 214668751).

Na hipótese de transporte de droga ilícita, a restituição do automóvel será cabível quando restar demonstrado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6o, todos da Lei no 11.343/2006 (Incluído pela Lei no 14.322/2022).

Todavia, não consta dos autos contrato de locação de veículo, recibo, comprovante de depósito e/ou extrato bancário, cobrança prévia “em cartão de crédito” e boletim de ocorrência sobre a não devolução do automóvel apreendido no período supostamente acordado.

Observe-se que o único documento apresentado para comprovar a locação é a Declaração de Proprietário do Veículo, no qual afirma ceder/emprestar o veículo
“mediante pagamento para a Sra Visany de Jesus Dias”
, pelo prazo de
“3 (três) dias 25/09/2023 a 28/09/2023”
, porém sequer foi estipulado o valor de locação (ID. 214668758).

Na essência, não está demonstrado a locação entre a apelante e Visany de Jesus Dias, ônus que cabe a
JULIELY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA
, nos termos do art. 156 do CPP [
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
].

Com efeito, a preexistência de locação,
firmada sem a observância contratual,
por si só, não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado, visto que a empresa exploradora da referida atividade [locação] deve ter
“conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR – Relator: Min. Francisco Falcão – 29.6.2023). Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP 1500223-91.2019.8.26.0201 – Relator Des. Euvaldo Chaib – 11.11.2020).

Em situações semelhantes [tráfico de drogas e locação de veículos], os e. TJDFT e TJSC assim decidiram:

“ A despeito da comprovação da titularidade do bem, ausentes documentos comprobatórios da alegada relação lícita de locação do veículo, resta inviável a restituição da coisa apreendida [...]”
(TJDFT, Acórdão 1810179, 07386171320238070001, Relator: Sandoval Oliveira – 10.2.2024)

“Pretendida restituição do bem, uma vez que adquirido licitamente e alugado onerosamente para prestação de serviços de transporte por aplicativo. Não acolhimento. Afirmações não comprovadas nos autos, ônus que lhe cabia nos termos do art. 156 do código de processo penal. Ausência de recibos, comprovantes de transferências ou extratos que demonstrem a locação do veículo para o réu. Automóvel utilizado, em tese, na prática do crime de tráfico de drogas (art. 62, da lei 11.343/06).”
(TJSC, Apelação Criminal no 5005922-52.2021.8.24.0067 – Relatora:

Des.a Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer – 28.4.2022).

Ademais, apresenta-se ordinário, na atividade ilícita de tráfico de drogas, o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

Outrossim, para o confisco de bens decorrentes da narcotraficância, não se exige a habitualidade e/ou reiteração do uso do bem para tal finalidade, tampouco a sua modificação/adaptação para acondicionamento de entorpecente ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, § único da CF [
“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
].

Não bastasse, o c. STF, no julgamento do RE no 638.491/PR, em repercussão geral, decidiu ser
“possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(Tema 647 – Relator Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Sopesado
o uso do veículo para traficância, reconhece-se o interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado de sentença penal, notadamente porque
“enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)”
(TJMT, AP N.U 1023509-19.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2022).

Enfim,
diante de evidências de utilização para o transporte ilícito de drogas, alienar o veículo antecipadamente, de modo a evitar o seu perecimento, nos termos no art.

61, § 1o, da Lei n. 11.343/2006, regulamentado pela Resolução no 356/2020, art. 2o, V, do CNJ, como bem observado pelo Juízo singular [
“determino a alienação antecipada do veículo, a fim de evitar o perecimento do bem”
- Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 214668755].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024